Tribunal: TJES
Processo: 5001812-61.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Revisão do Saldo Devedor; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001812-61.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SGUALDO CHIANELLI JUNIOR e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001812-61.2022.8.08.0021

APTE/
APDO
:

SGUALDO CHIANELLI JUNIOR

APTE/
AP
D
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PASEP. DIFERENÇAS DE SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de R$ 11.646,98, com correção monetária e juros de mora, a título de diferenças de saldo na conta vinculada ao PASEP. O autor alegou insuficiência do valor liberado pelo banco, pleiteando a condenação no montante de R$ 59.445,56. O réu defendeu sua ilegitimidade passiva, questionou os critérios de atualização monetária e o termo inicial de incidência de juros de mora, pleiteando a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela atualização dos saldos das contas vinculadas ao PASEP;
(ii) definir os critérios legais de correção monetária e o termo inicial para a incidência de juros de mora sobre as diferenças apuradas;
(iii) avaliar se os valores apurados no laudo pericial devem prevalecer sobre aqueles definidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, por ser o administrador do Fundo PASEP, responsável pela aplicação das orientações do Conselho Diretor.

Os critérios de atualização monetária aplicáveis são aqueles definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sendo vedada ao Banco do Brasil a utilização de índices distintos, mesmo que mais vantajosos. Não se aplica o INPC como índice de atualização, conforme apontado pelo laudo pericial apresentado pelo autor.

O termo inicial para a correção monetária deve ser a data do saque, enquanto os juros de mora incidem desde a citação, em conformidade com o art. 405 do Código Civil e a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

O valor de R$ 11.646,98, reconhecido na sentença, reflete a aplicação correta dos critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sendo este o montante devido, conforme apurado no laudo pericial e confirmado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte e parcialmente provido, para modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora para a data da citação, mantendo-se os demais termos da sentença. Recurso de Sgualdo Chianelli Junior conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, incluindo a aplicação dos índices de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Os critérios de atualização monetária das contas vinculadas ao PASEP devem observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo, sendo vedada a aplicação de índices distintos.

Os juros de mora incidem desde a citação, enquanto a correção monetária incide desde o saque, conforme art. 405 do Código Civil e Súmula 43 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 205 e art. 405; Decretos nº 1.608/95 e nº 4.751/2003; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO, REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Tema Repetitivo nº 1.150, j. 13.10.2021; TJ-DF, Apelação Cível nº 0724168-89.2019.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 19.08.2020; TJ-DF, Apelação Cível nº 0708226-80.2020.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 28.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001812-61.2022.8.08.0021

APTE/
APDO
:

SGUALDO CHIANELLI JUNIOR

APTE/
AP
D
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado,
Trata-se de apelaç
ões
cíve
is
interposta
s

por ambas as partes, para reformar a sentença proferida nos autos da ação ajuizada por
SGUALDO CHIANELLI JUNIOR
contra o
BANCO DO BRASIL S/A.

Dos fatos depreende-se que Sgualdo Chianelli foi servidor público do Banco Central do Brasil, exercendo o cargo de vigilante, no período de 26/08/1981 a 23/01/1994.

Em 22/01/2018, ao solicitar junto ao réu a liberação do saldo total do PASEP, efetuou o saque da quantia integral disponível, no valor de R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais), montante que considerou aquém do que acreditava ter direito, eis que não refletia a recomposição das perdas inflacionárias nem os índices legais aplicáveis, plieiteando pela condenação do Banco do Brasil S/A, ao pagamento dos valores integrais existentes na conta vinculada ao PASEP, devidamente corrigidos, atualizados e acrescidos de juros legais, cujo montante indicado perfaz o valor de R$ 59.445,56, de acordo com o laudo pericial apresentado.

O magistrado primevo julgou procedente em parte a demanda, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 11.646,98, com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do saque realizado pelo autor em 22/01/2018, além do
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Ambos apelaram.

Sgualdo Chianelli Junior

q
ue
stionou o valor arbitrado na sentença, defendendo que a quantia de R$ 59.445,56, apurada em laudo pericial, reflete os índices legais aplicáveis
e
entende ter havido
erro na aplicação de índices definidos pelo Banco do Brasil, para o cálculo das diferenças devidas.

No apelo do

Banco do Brasil
,
o acionado r
eiter
a

a tese de
sua ilegitimidade passiva e defende que os critérios de atualização monetária são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP;
argumenta que deve ser modificado o termo

de incidência de juros de mora
(desde a citação)
e correção monetária
(desde a data do arbitramento)
, tece argumentações quanto à condenação em danos morais,
requerendo seja revertida a sentença pela
improcedência total da demanda.

Consigne-se de partida que não houve condenação em dano
s
morais na sentença, motivo pelo qual deixo de conhecer do pedido formulado pelo Banco do Brasil S.A., neste tocante.

Pois bem.

A questão da legitimidade, abordada no apelo do Banco do Brasil já foi objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp’s nº
s
1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF), fixou as seguintes teses:

“
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Como se vê, não há dúvida quanto ao acerto da r. sentença que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
s
ustentada pelo
apelante
.

Os Tribunais pátrios têm assim decidi
d
o, em consonância:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. SALDO DE CONTAS INDIVIDUAIS. ATUALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. 1. P
or força da Teoria da Asserção, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a consequente competência da Justiça Estadual para julgar causa em que se discute responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora.
Precedentes. 2.
O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado
. [...] (TJ-DF 07241688920198070001 DF 0724168-89.2019.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...]
6.4.
Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento

determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas.
6.5. Ou seja, o Banco

do Brasil

é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP

, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco

e os titulares das contas PASEP

.
[...] (TJ-DF 07082268020208070001 DF 0708226-80.2020.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 28/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Seguindo, quanto ao apelo de Sgualdo Chianelli, suas razões direcionam-se para a apreciação do laudo pericial que, no seu entendimento, reflete os índices legais aplicáveis para o cálculo das diferenças devidas perlo Banco acionado.

Sobre o tema, na sentença, consignou o juízo:

[..]
conclui-se que os cálculos apresentados pelo requerente devem ser acolhidos em parte.

Isto porque, extrai-se da planilha acostada ao laudo contábil que o saldo de R$ 11.646,98 (onze mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) foi apurado estritamente a partir da aplicação das orientações, as quais inclusive foram transcritas ao final, para a valorização dos saldos das contas individuais do Fundo PIS-PASEP, utilizando-se, naquela oportunidade, dos índices aplicáveis a cada período e abatendo-se o saque efetuado pelo autor, em 22/01/2018, correspondente a R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais), consoante se vê na planilha de ID 12939257.

Entretanto, a alegada apuração das diferenças de rentabilidade de cada ano, e devidamente atualizadas em 07/03/2022 que importariam em R$ 59.445,56 (cinquenta e nove mil e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), não encontram respaldo nas aludidas orientações e extrapolam a apuração das diferenças retromencionadas, vez que revelam novamente a atualização da diferença já apurada na data do saque, mediante a aplicação do índice INPC.
[...]

O laudo pericial encontra-se acostado no id.12939257, na origem, pelo qual se verifica a correta aplicação da orientação do Conselho Diretor do Fundo, que por sua vez é vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, e dispõe, que para corrigir o saldo das contas individuais aplica-se: [...]
o
percentual correspondente à distribuição de
Reserva para Ajuste de Cotas
- RAC
, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS /PASEP.
Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à
Atualização Monetária
, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS /PASEP.
Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos
Juros
(3%) e do
Resultado Líquido Adicional
- RLA, se houver
. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente.
[...] (TJ-DF 07041912520218070007 1905039, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

Trato continuativo, o cálculo realizado no laudo pericial, apura como saldo devido, até o momento do saque, R$13.071,98 (treze mil e setenta e um reais e noventa e oito centavos).

Contudo o valor recebido pelo demandante em 2018 foi de R$1.425,00 (mil quatrocentos e cinco reais), a revelar a diferença devida no total de R$11.646,98 (onze mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), frise-se, apurado conforme regulamentação do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Apesar de tal constatação, o

demandante/
recorrente pretende seja corrigida a diferença apurada,
agora
mediante aplicação do INPC, o que não
se revela condizente, devendo incidir,
após a correção realizada, pelos percentuais oficiais, somente
juros de mora
desde a citação (art. 405 CC)
e correção monetária
desde o
saque até a citação (Súmula 43 STJ),

pelos índices aplicados pela Corregedoria Geral de Justiça
.

Diante do exposto,
conheço
em parte
do recurso
interposto pelo Banco do Brasil S/A e dou-lhe parcial provimento
, para modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora, a citação, e a correção monetária, do saque até a citação.

Conheço do recurso interposto por Sgualdo Chianelli Junior e nego-lhe provimento
.

Considerando o desfecho do presente recurso,
mantém-se o percentual dos
honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação em desfavor do Banco acionado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.